Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003432-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 242.038.581-00 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), ANNE CRISTINE ANTUNES SIQUEIRA - CPF: 229.329.171-53 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidores, condenando a empresa ao pagamento de indenizações por danos morais (R$ 7.000,00) e materiais (R$ 6.507,41) para cada autor, em razão de extravio temporário de bagagens em voo internacional, com devolução apenas após cinco dias do desembarque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante do princípio da especialidade, deve incidir o Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a responsabilização da companhia aérea por danos materiais e morais em razão de extravio temporário de bagagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A defesa do consumidor, prevista na Constituição Federal como direito fundamental, prevalece sobre normas infraconstitucionais específicas que importem em restrição de direitos, não se aplicando o princípio da especialidade para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

5.

O extravio de bagagens por cinco dias, durante viagem internacional de lazer e em período festivo (fim de ano), configura falha na prestação do serviço, gerando obrigação de indenizar.

6.

A prova documental comprova gastos emergenciais e não impugnados pela recorrente, caracterizando o dano material.

7.

A demora na restituição das bagagens extrapola o mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade, sendo suficiente para caracterizar o dano moral.

8.

O valor da indenização por danos morais (R$ 7.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003432-53.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

José Siqueira Junior

Anne Cristine Antunes Siqueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
rejeito a(s) preliminar(es)
e
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
condenar a Reclamada a pagar,
para cada Reclamante,
o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por
danos morais
, o qual deverá ser atualizado/corrigido, a partir da citação (art. 405 CC), pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/24, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados;

b)
condenar a Reclamada a pagar aos Reclamante o valor de R$ 6.507,41 (seis mil, quinhentos e sete reais e quarenta e um centavos), a título de indenização por
danos materiais
, o qual deverá ser atualizado/corrigido, a partir da citação (art. 405 CC), pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/24, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados.

Informo, por oportuno, que o cálculo deverá ser realizado pela Calculadora do Banco Central, disponível no seguinte link, com o uso da aba ‘taxa selic’ para atualização do débito, reafirmando que a correção monetária do IPCA já está embutida/compensada no cálculo da taxa Selic (ausência de campus específico para inclusão do IPCA):
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4
.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).
”.

- PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO BASILEIRO DE AERONAUTICA

Colendos Pares,

A recorrente defende que na hipótese dos autos há supremacia do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, em razão do princípio da especialidade, vez que a norma especial afasta a incidência da norma geral.

Contudo, sem razão. Convém pontuar que as normas previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica, em especial o disposto no art. 251- A, deste diploma legal, bem como aquelas editadas pela Agência Nacional de Aviação Civil têm aplicação obstada quando confrontarem as disposições do Código Consumerista e restringirem direitos, uma vez que a defesa do consumidor constitui direito fundamental previsto na Constituição Federal, proveniente de fonte hierarquicamente superior.

Diante disso, rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

No presente caso, consta que os Autores adquiriram passagens para o voo AD8704, partindo de Campinas/SP às 23h30min do dia 30/12/2024 e chegando ao destino, Fort Lauderdale/EUA, às 06h00min do dia seguinte. Restou comprovado que as bagagens foram extraviadas no dia 31/12/2024, conforme registrado no RIB apresentado junto à petição inicial, sendo as mesmas localizadas e devolvidas aos Autores somente no dia 06/01/2025, após transcorridos cinco dias do desembarque.

A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A prova documental (RIB e notas fiscais) demonstra, sem margem para dúvida, que os autores ficaram cinco dias sem acesso às suas malas durante viagem internacional de lazer. O extravio temporário ocasionou despesas emergenciais de R$ 6.507,41, todas comprovadas e não impugnadas especificamente pela recorrente, sendo, portanto, devida a indenização pelos danos materiais suportados.

Quanto ao dano moral, embora a recorrente busque descaracterizá-lo sob argumento de cumprimento do prazo previsto pela ANAC para restituição de bagagem, não é esta a única baliza para reconhecer a ocorrência de abalo extrapatrimonial.

O que se examina, sob a ótica do CDC e do artigo 186 do CC, são as efetivas repercussões do episódio para a vida e direitos personalíssimos dos consumidores.

A ausência da bagagem no destino final – após longa viagem internacional e em contexto de lazer, considerando se tratar de período de fim de ano –, e a necessidade de realizar despesas não planejadas para suprir itens básicos, ultrapassam o mero aborrecimento e constituem fato ensejador de dano moral, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência:

TRANSPORTE AÉREO –
EXTRAVIO TEMPORARIO DE BAGAGEM NO TRECHO DE IDA – VIAGEM INTERNACIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
– DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos morais e materiais causados ao passageiro em decorrência de extravio temporário de bagagem
. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002342-78.2023 .8.11.0001, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – VOO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – RESTITUIÇÃO APÓS 08 DIAS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatado extravio de bagagem em trecho internacional na ida e ainda, sendo devolvida após 8 dias, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC;
O extravio de bagagem configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10538007120228110001, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/04/2023)

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, entendo que foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025